Tribunal: STF
Processo: STP 1119
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Pedido de Suspensão de Decisão Liminar proposto pelo Município de Brumadinho/MG, em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que indeferiu a imissão provisória na posse do Município em imóvel objeto de desapropriação.
Informa o Município que, no ano de 2025, propôs Ação de Desapropriação por Utilidade Pública, em face da INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CECÍLIA MARIA DE MELO BARCELOS LTDA, com o fito de incorporar ao patrimônio público imóvel necessário à ampliação do Centro Administrativo.
O Juízo de 1º grau concedeu a imissão provisória na posse do imóvel. O expropriado recorreu, alegando a insuficiência do valor depositado pelo Município.
O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais acolheu os argumentos do proprietário e suspendeu a imissão provisória na posse do imóvel, pelos seguintes fundamentos:

“(...)  o valor ofertado pelo Expropriante, a título de indenização, foi apurado em avaliação unilateral realizada, sem o crivo do contraditório, por profissional por ela escolhida, o que impossibilita, a meu aviso, a sua caracterização como imparcial, além de contrariar o entendimento firmado, pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ.
(...)
In casu, o Autor, ora Agravado, não se valeu da exceção, prevista no § 1.º do artigo 15, do Decreto-Lei n.º 3.365/1941, para requerer a imissão provisória de posse, pois não apresentou, para a indenização prévia pelo terreno expropriado, oferta de depósito judicial baseada no valor cadastral (alínea “c”). 
Nem requereu fosse realizada instrução sumária, prevista no caput do artigo 15, do Decreto-Lei n.º 3.365/1941, na qual se permitisse à parte Expropriada, após devidamente citada, produzir provas, para se definir esse valor. Não requereu, nem mesmo, avaliação judicial desse bem. 
O que fez foi requerer, ao douto Juízo de 1.º grau, a imissão provisória de posse, inaudita altera parte, mediante depósito judicial de valor por apurado em avaliação extrajudicial elaborada, de forma unilateral e sem o crivo do contraditório, por profissional por ele próprio escolhida e contratada. 
Esse critério, porém, não encontra qualquer fundamento legal, a meu aviso. Se for aceito, representará violação manifesta – e mesmo negativa de vigência – ao disposto no mencionado artigo 15, caput, do Decreto-Lei n.º 3.365/1941, que estabelece, como já dito, um procedimento geral e obrigatório para a definição do valor da indenização, mediante instrução sumária, com observância do contraditório e com faculdade de produção de provas. Procedimento esse que somente pode ser substituído pela exceção prevista no §1.º do mesmo Dispositivo legal, não utilizado pelo Autor, ora Agravado, na situação versada nestes autos. 
Além de negar vigência ao artigo 15, caput, do Decreto-Lei n.º 3.365/1941, esse procedimento, requerido pelo Agravado, representaria ofensa ao artigo 5.º, inciso LIV, da Constituição da República, segundo o qual ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. 
O devido processo legal, in casu, estaria violado, na medida em que se permitiria ser a parte Agravante privada de seu imóvel, sem a observância do procedimento estabelecido, em lei, para tanto.”

Buscando suspender essa decisão - e, por conseguinte, restaurar a decisão de primeira instância que lhe concedeu a imissão provisória na posse - , o Município invoca em seu favor jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido da “desnecessidade de preexistir avaliação judicial à imissão provisória na posse, haja vista que a justa indenização só se verificará, de forma cabal, ao final do processo”.
Quanto às consequências da decisão para a ordem pública, o Município alega o seguinte:

“(...)  é manifesto o interesse público, caracterizado pela declaração de utilidade pública da área objeto da lide, havendo grave risco de lesão aos bens jurídicos tutelados, visto que a suspensão da imissão na posse impede e, consequentemente, atrasa a execução da obra de ampliação do Centro Administrativo e de segurança viária do seu entorno, que visa aprimorar os serviços públicos prestados à população de Brumadinho, garantindo a necessária continuidade do serviço público”

“Nesse aspecto, resta inegavelmente potencializada a lesão à ordem econômica municipal perpetrada pela negativa jurisdicional impugnada, porquanto o longo tempo até a imissão na posse pode ocasionar na elevação dos valores totais projetados para serem despendidos com as obras de ampliação do Centro Administrativo e de segurança viária do entorno da área (esta última que busca resguardar, principalmente, a integridade física dos usuários), quando considerada a natural variação de preços dos insumos e serviços de construção civil, fortemente impactados por índices como INCC e o SINAPI e a possível deterioração das condições atuais do terreno e seu entorno, que exigirá posteriores intervenções mais complexas e onerosas, comprometendo a gestão e programação orçamentária do ente público e ferindo princípio constitucional da eficiência, segundo o qual a Administração Pública deve agir de modo a produzir o melhor resultado com o mínimo de recursos e esforços”.

Ao final, formula o seguinte pedido:

“Ante o exposto, requer ao douto Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal seja deferida a suspensão de liminar, de modo a tornar sem efeito a decisão monocrática que suspendeu a imissão provisória na posse, confirmada pelo Agravo Interno, ainda não transitado em julgado, restabelecendo os efeitos da decisão liminar de primeiro grau. “

É o relatório.
O presente pedido ampara-se no art. 297 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

“Art. 297. Pode o Presidente, a requerimento do Procurador-Geral, ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar, ou da decisão concessiva de mandado de segurança, proferida em única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais.”


A atuação desta CORTE SUPREMA supõe que a decisão que se busca suspender tenha se fundamentado de modo direto na Constituição:

“Ementa: Direito Processual. Agravo interno em suspensão de segurança. Prazo para conclusão e prorrogações de inquérito civil. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Negativa de provimento. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento ao pedido de suspensão de segurança. 2. A medida de contracautela tem por objeto decisão que determinou o encerramento de investigação em 30 dias. II. Questão em discussão 3. Discute-se a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a medida de contracautela. III. Razões de decidir 4. O pedido de suspensão deve ser dirigido ao presidente do Tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso. 5. Incompetência do Supremo Tribunal Federal para conhecer de recurso extraordinário contra a decisão impugnada, em razão da necessidade de análise da legislação infraconstitucional pertinente e do reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas 279/STF e 280/STF. IV. Dispositivo 6. Agravo interno a que se nega provimento. _____________ Atos normativos citados: Constituição Federal, arts. 37, §4°, 127, §1º, e 129, inc. III; Lei nº 8.429/1992, art. 23, §§ 2º e 3º; Lei nº 8.437/1992, art. 4º.
(SS 5690 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 07-02-2025)

Neste caso concreto, embora no acórdão impugnado o Tribunal de Justiça de Minas Gerais faça referência a dispositivos constitucionais atinentes à desapropriação, o cerne da questão é o modo de apuração do valor do depósito apto a propiciar a imissão prévia na posse do imóvel.
Tal aspecto não é disciplinado pela Constituição, o que inibe a atuação do SUPREMO quanto à presente questão.
De todo modo, conforme sustentei em julgamento do PLENÁRIO do qual fui Relator para o Acórdão, “o incidente de suspensão de liminar é meio autônomo de impugnação de decisões judiciais, de competência do Presidente do Tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso. O deferimento da medida demanda demonstração de que o ato impugnado pode vir a causar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992 c/c art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF)” (SL 1411, DJ de 14/5/2021).
A leitura destes autos revela dois obstáculos para a concessão da medida.
Em primeiro lugar, a decisão judicial não promove qualquer alteração no cenário de fato. Isso impõe ao ente público requerente demonstrar como essa postura negativa do Judiciário afeta a ordem e a economia públicas. 
Entretanto, o Município não trouxe elementos que indiquem um concreto e direto abalo à ordem pública, valendo-se unicamente de considerações vagas e genéricas sobre as inconveniências do atraso em obra pública, que sequer identifica com clareza.
Em segundo lugar, vislumbra-se o chamado perigo de dano inverso. De fato, a concessão da imissão provisória na posse traz consequências de fato notoriamente gravosas para o proprietário, que, além de se ver privado da utilização do bem, pode levar longo tempo para receber a indenização. No Tema 865 da repercussão geral, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a perniciosa repetitividade da prática de se oferecer inicialmente na desapropriação um valor excessivamente baixo, submetendo o expropriado a angustiante espera pelo recebimento do valor justo, conforme previsto na Constituição. 
A expressiva dimensão desse problema levou a CORTE a prever, na tese de julgamento, uma rara hipótese de pagamento por depósito direto de dívida da Fazenda reconhecida judicialmente: “No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios”.
Isso tudo evidencia que não foi demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da medida ora postulada. Vejam-se a respeito precedentes desta CORTE, em contexto semelhante ao presente:

“Ementa Suspensão de liminar. Cautelar indeferida. Conversão do referendo em julgamento final. Município da Estância Turística de Itú. Desapropriação. Depósito prévio de imissão provisória na posse. Pretendido pagamento da integralidade da indenização mediante precatório. Ausência de plausibilidade jurídica. Necessidade de depósito prévio do valor oferecido para efeito de Imissão provisória na posse (Decreto-lei nº 3.365/1941, art. 15). 1. Conversão do referendo em julgamento final, em observância dos ditames da economia processual e da duração razoável do processo. Precedentes. 2. Insurge-se o requerente contra a ordem judicial para que o ente municipal expropriante deposite imediatamente o valor arbitrado para fins de imissão provisória na posse. 3. Embora subsista, em relação ao processo judicial de desapropriação, dissenso jurisprudencial quando à forma como deve ser paga a parcela complementar referente à diferença entre o depósito prévio e o valor arbitrado judicialmente — se mediante precatório ou depósito direto (Tema nº 865/RG) —, dúvidas não há quando à obrigatoriedade do pagamento imediato do valor oferecido pelo expropriante para efeito de imissão provisória na posse (Decreto-lei nº 3.365/1941, art. 15). 4. Incabível na via excepcional da contracautela a discussão quanto à adequação do valor arbitrado judicialmente, para fins de imissão provisória na posse, pois a avaliação do quantum arbitrado, se reduzido ou excessivo, demanda revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, incompatível com a natureza sumária deste instrumento processual. 5. Suspensão denegada.
(SL 1661 MC-Ref, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04-09-2023)”

“EMENTA: DESAPROPRIAÇÃO. Imissão na Posse. Condicionamento do ato a depósito da quantia arbitrada judicialmente. Lesão à ordem econômica. Risco não comprovado. Suspensão de Segurança indeferida. Agravo regimental improvido. Não há risco de grave lesão à ordem econômica na decisão judicial que determina seja comprovado depósito do preço justo fixado por perícia para imissão na posse em ação de desapropriação.
(SL 392 AgR, Relator(a): CEZAR PELUSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 09-02-2011)

Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO PEDIDO DE SUSPENSÃO
Publique-se.
Brasília, 13 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Vice-Presidente no exercício da Presidência
Documento assinado digitalmente